Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012016-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), GRAFICA E COPIADORA VITORIA LTDA - CNPJ: 13.325.387/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse processual. A decisão fundamentou-se no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. O Município alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, inaplicabilidade da norma administrativa ao caso concreto, além de possível inconstitucionalidade da Resolução do CNJ por suposta violação à autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se o valor inferior ao limite de R$ 10.000,00, fixado pela Resolução CNJ no 547/2024, afasta o interesse de agir da Fazenda Pública na hipótese em que não houve oportunidade para requerer a suspensão do processo ou adotar medidas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência legislativa dos entes federativos e previamente adotadas providências administrativas como tentativa de conciliação e protesto da dívida.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a tese firmada no Tema 1.184 e estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, prevendo, contudo, a possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias, a pedido da Fazenda Pública, para adoção das medidas necessárias.

5.

A extinção imediata do processo, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou requerimento de suspensão, viola os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10, CPC), especialmente diante do conteúdo vinculante da tese firmada pelo STF.

6.

No caso concreto, o valor da execução (R$ 8.975,25) era inferior ao limite de R$ 10.000,00, mas o Município de Cuiabá havia requerido o prosseguimento da execução com penhora de faturamento, sem que lhe fosse oportunizado pleitear a suspensão ou demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias.

7.

A ausência de intimação prévia para adequação às exigências normativas configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do processo ou adotar medidas administrativas, em violação ao contraditório e à tese firmada no Tema 1.184 do STF.

2.

A extinção da execução fiscal nos moldes da Resolução CNJ no 547/2024 exige a observância do devido processo legal, com garantia à Fazenda Pública da oportunidade de se manifestar previamente.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, § 1o, e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208); TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e, por conseguinte, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre critérios de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais. (id. 310046860).

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia acerca dos fundamentos adotados pela magistrada.

Defende a inaplicabilidade da Resolução no 547/2024 ao caso concreto, porquanto ausente paralisação processual superior a um ano, requisito indispensável previsto no § 1o do artigo 1o da mencionada norma.

Alega a inconstitucionalidade da Resolução n. 547/2024, por entender que o ato extrapola a competência administrativa do CNJ, ao fixar limite nacional de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, invadindo a competência legislativa dos entes federados e violando os princípios da autonomia municipal e da separação dos Poderes.

Ressalta que, no âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar n. 512/2022 estabeleceu o valor de R$ 5.000,01 como limite mínimo para cobrança judicial, o que deve prevalecer sobre a norma do CNJ.

Por fim, requer seja provido o recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá, insurge-se contra sentença
que, indeferiu a inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica,
Gráfica e Editora Vitória Ltda - ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 8.975,25 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente aos débitos de ISSQN.

Inicialmente, o processo foi suspenso, em razão do parcelamento do débito e, decorrido o prazo, sem o respectivo pagamento, foi determinado o prosseguimento do feito que, culminou na citação da parte Executada, ora Apelada (id. 310046385 - Pág. 1).

Em que pese o êxito na tentativa de bloqueio dos valores via SISBAJUD, o Apelante, pugnou pela suspensão do feito, em razão da confissão de dívida celebrada pelas partes (id.

310046850 - Pág. 1).

Posteriormente, o juízo determinou que o Apelante procedesse à localização de bens, no prazo de 90 (noventa) dias, ocasião em que a municipalidade, pugnou pela penhora do faturamento da empresa Apelada.

A Magistrada singular, prolatou sentença, indeferindo a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...] Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE

n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do

Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) à época do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$
8.975,25 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que, mesmo o Apelante tendo pugnado pelo prosseguimento do feito, aduzindo pedido de penhora do faturamento da empresa, a Magistrada de primeiro grau, extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF, qual seja, tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja oportunizado ao Recorrente adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025